Tribunal: TJBA
Processo: 0095591-30.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0095591-30.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: EUFRASIO PEREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
LUCIO MOURA SARNO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. PLANOS BRESSER E VERÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DEPOSITÁRIO. PRESCRIÇÃO DECENAL. DIREITO ADQUIRIDO AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS E DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou procedente Ação de Cobrança ajuizada por Eufrásio Pereira de Souza, objetivando o pagamento das diferenças de correção monetária em cadernetas de poupança decorrentes dos expurgos inflacionários dos Planos Bresser (junho de 1987) e Verão (janeiro e fevereiro de 1989). A sentença reconheceu o direito às diferenças pleiteadas, com incidência de juros e correção monetária, além da condenação em custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o banco depositário possui legitimidade passiva para responder pela recomposição dos saldos de poupança; (ii) estabelecer o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança das diferenças de correção monetária; e (iii) verificar a adequação dos consectários legais e dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco depositário é parte legítima para responder pelas diferenças de correção monetária decorrentes dos expurgos inflacionários, por se tratar de relação jurídica contratual estabelecida diretamente entre poupador e instituição financeira, conforme entendimento consolidado no STJ (Tema 298).

A prescrição aplicável é a decenal prevista no art. 205 do CC/2002, conforme fixado pelo STJ no Tema 610, tendo em vista que a pretensão envolve recomposição do capital depositado, e não acessório. A demanda ajuizada em 2007 é tempestiva, pois os fatos remontam aos anos de 1987 e 1989, sendo preservado o prazo vintenário do CC/1916 pelo art. 2.028 do CC/2002.

O poupador possui direito adquirido aos índices de correção vigentes no início de cada ciclo mensal, sendo vedada a aplicação retroativa de alterações normativas que modifiquem os critérios de remuneração dos depósitos, sob pena de violação ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988.

Os índices aplicáveis são: (i) 26,06% (IPC) para o Plano Bresser, para aniversários na primeira quinzena de junho de 1987; (ii) 42,72% (IPC) para janeiro de 1989 e (iii) 10,14% para fevereiro de 1989, conforme jurisprudência pacífica do STJ (Temas 301 e 302 e precedentes correlatos).

Os juros remuneratórios de 0,5% ao mês incidem até o encerramento da conta ou saldo zero, integrando o valor a ser atualizado. Já os juros de mora incidem a partir da citação, à taxa de 1% ao mês após a vigência do CC/2002, conforme arts. 405 do CC e jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1.169).

Os honorários advocatícios foram corretamente fixados em 10% na origem, e majorados em grau recursal para 12%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante do trabalho adicional realizado em sede recursal e da manutenção integral da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira depositária possui legitimidade passiva para responder por diferenças de correção monetária em cadernetas de poupança decorrentes de expurgos inflacionários.

O prazo prescricional aplicável à pretensão de recomposição do capital depositado é decenal, nos termos do art. 205 do CC/2002.

O poupador possui direito adquirido à remuneração pelos índices de correção monetária vigentes no início do respectivo ciclo mensal.

Os juros remuneratórios incidem até o encerramento da conta, e os juros de mora a partir da citação, conforme legislação e jurisprudência vigente.

É cabível a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal quando integralmente mantida a sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC/2002, arts. 205, 405, 2.028; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.107.201/DF (Tema 298), STJ, REsp 1.273.643/PR (Tema 610), STJ, Temas 301 e 302; STJ, AgRg no AREsp 591.635/DF, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 08.10.2020; STJ, AgRg no AREsp 648.540/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 13.06.2019; STJ, AgRg no AREsp 658.885/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 27.11.2017; TJBA, Apelação nº 0011897-21.2007.8.05.0113, Rel.ª Des.ª Rosita Falcão, DPJ 24.02.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0095591-30.2007.8.05.0001, em que figuram como Apelante o
BANCO DO BRASIL S/A
e como Apelado
EUFRASIO PEREIRA DE SOUZA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03